Tribunal: TJBA
Processo: 8137017-89.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137017-89.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, IGOR SOUZA DE JESUS, LARISSA DUQUE MARQUES, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO

APELADO: MARCELLI DA SILVA MAIA e outros

Advogado(s)
:
IGOR SOUZA DE JESUS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO, LARISSA DUQUE MARQUES, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

A6

EMENTA

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA PRESCRITO PARA PACIENTE COM AVC GRAVE. CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. LEGALIDADE. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Autora, beneficiária de plano de saúde, foi diagnosticada com dissecção de artéria vertebral e infarto de tronco cerebral, evoluindo para tetraplegia e traqueostomia, após internação em UTI por mais de 30 dias. Médico assistente indicou, em caráter de urgência, internação na Clínica Florence para reabilitação neurológica especializada. A operadora negou autorização sob alegação de ausência de cobertura contratual. Liminar concedida determinando custeio foi descumprida por mais de 15 dias, motivando bloqueio judicial parcial de valores. Sentença confirmou a tutela, declarou abusiva a cláusula restritiva, condenou a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais e fixou honorários advocatícios em 15% sobre a condenação.

II. Questão em discussão

2. Examina-se a legalidade da negativa de cobertura do tratamento indicado, a configuração do dano moral pela recusa injustificada e atraso no cumprimento da ordem judicial, bem como a possibilidade de bloqueio de valores para efetivação da tutela.

III. Razões de decidir

3. A relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 469/STJ) e pela Lei nº 9.656/98, sendo nulas cláusulas que restrinjam cobertura de tratamento prescrito para enfermidade coberta (art. 51, IV, CDC).

4. A recusa injustificada em situação de urgência configura abuso e afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

5. O atraso no cumprimento da liminar, em contexto de gravidade clínica, agrava o sofrimento e caracteriza dano moral in re ipsa (AgInt no AREsp 1437144/SC, STJ).

6. Bloqueio judicial de valores é medida legítima para efetivar ordem judicial (art. 139, IV, CPC), inexistindo prova de pagamento em duplicidade.

7. Indenização majorada para R$ 15.000,00, atendendo aos critérios de proporcionalidade e caráter pedagógico. Honorários advocatícios elevados para 20% do valor atualizado da condenação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da autora parcialmente provido para afastar multa por embargos protelatórios, majorar danos morais para R$ 15.000,00 e elevar honorários para 20%. Recurso da ré desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a cláusula que restringe tratamento de reabilitação neurológica prescrito para enfermidade coberta pelo plano de saúde, em situação de urgência.

2. A recusa injustificada e o atraso no cumprimento de ordem judicial em contexto de urgência configuram dano moral in re ipsa. 3. O bloqueio de valores para efetivar tutela provisória é medida legítima quando há descumprimento da ordem pela operadora."

Dispositivos legais relevantes citados:

CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 196; CDC, arts. 3º, §2º, 6º, V, 51, IV; Lei nº 9.656/98, arts. 1º, I, 12, I, 35-C, I; CC, art. 944, parágrafo único; CPC, art. 139, IV; art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 469/STJ; AgInt no AREsp 1437144/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24/09/2019; AgRg no AREsp 708.894/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15/09/2015.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8137017-89.2021.8.05.0001
em que figuram como parte recorrente,
MARCELLI DA SILVA MAIA
e parte recorrida,
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador(a) de Justiça